Tribunal: TJES
Processo: 5004308-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004308-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “ROSELI FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., também devidamente qualificada. A parte requerente informa que firmou um contrato com a parte requerida para serviços de internet banda larga, pelo valor de R$140,81 (cento e quarenta reais e oitenta e um centavos) mensais. No entanto, desde 12 de fevereiro de 2024, a internet da autora está fora de serviço devido a um incidente com uma árvore caída sobre os fios. A requerente relata que contatou a operadora imediatamente e tentou resolver o problema por meio de visitas técnicas e reclamações ao PROCON, sem sucesso e, até o momento da propositura da ação, o serviço não foi restabelecido e a autora continua a ser cobrada pelas faturas, apesar de não ter acesso à internet. Diante disso, requer indenização a título de danos morais e materiais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Determinar que a Requerida cancele o contrato objeto dos autos, B) Condenar que a Ré pague as quantias de: 1) Danos materiais no valor de R$424,62 e 2) Danos morais no valor de R$4.000,00

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A parte autora alega, em síntese, que possui contrato junto à requerida para serviços de internet residencial e que este foi interrompido em razão de um incidente e, embora estivesse sem poder utilizar a internet contratada, continuou recebendo cobranças pelo serviço ora inoperante. A requerida, em sua contestação, argumenta no sentido do regular fornecimento do serviço que opera, alegando que as provas trazidas pela parte autora não são suficientes para comprovar, de fato, que a internet estaria suspensa. Contudo, prima-se, no direito consumerista, a responsabilidade objetiva, fundamentada pela teoria do risco. Sendo assim, em função deste instituto, caberia a requerida comprovar que o serviço contratado encontra-se em pleno funcionamento. A parte demandada ainda colaciona aos autos meras telas sistêmicas visando atestar um pleno funcionamento dos serviços contratados. Entretanto, tal documentação, isoladamente, não possui condão de prova, eis que produzidas unilateralmente, principalmente porque a parte autora colacionou inúmeros protocolos datados do período em que alega ter ficado sem o serviço de internet e não houve impugnação desses pela requerida. Fato é que, a consumidora pagou por um serviço e encontra-se sem dispor do serviço contratado, tendo por base as faturas juntadas ao processo (ID 40526899, ID 40526898 e ID 40526901), que perfazem o montante de R$424,62 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), devendo, portanto, ser restituída destas cobranças”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida: “Por fim, no que tange ao pedido de dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Como exposto acima, no presente caso o dano moral encontra-se configurado, uma vez que a interrupção dos serviços de internet, cumulada com a continuidade das cobranças, certamente causou sentimentos de angústia e frustração”. Ademais, a quantia de R$4.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em conformidade com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do ponto.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)